Tribunal: TJBA
Processo: 8014994-13.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014994-13.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NIVALDO NASCIMENTO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CORONEL. ÚLTIMA PATENTE. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO NO ATO APOSENTADOR DE ACRÉSCIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE OS PROVENTOS PREVISÃO INCISO IV ARTIGO 92 DA LEI 7.990/01 VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE SOLDO E GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Preliminar de decadência rejeitada, pois o pagamento de verba de caráter alimentar, configura relação jurídica de trato sucessivo que se renova mensalmente, conforme entendimento firmado nesta Seção Cível de Direito Público.

2.
À época da aposentadoria do impetrante, estava previsto aos Coronéis, última patente da corporação, a majoração de 20% em seus proventos conforme inciso IV.art. 92 da Lei Estadual n. 7.990/2001.

3. A posição deste Tribunal de Justiça se firmou no sentido de reconhecer que as gratificações de caráter genérico compõem os proventos dos policiais militares.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal

5. Parcelas devidas desde a impetração, abatidas eventuais parcelas pagas administrativamente.

6. Eventuais parcelas reclamadas na via administrativa ou na via judicial própria submetem-se à prescrição quinquenal.

7. Aplique-se quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."
(EC 113/2021)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014994-13.2022.8.05.0000
em que figura como impetrante
NIVALDO NASCIMENTO DOS ANJOS

e como impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala Das Sessões,